Tribunal: TJMT
Processo: 1016894-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016894-22.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: L.M.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME, LUCAS MONTORO MELLIM, DROGARIA DROGA VIDA LTDA - ME, DROGARIA MELLIN LTDA - ME
O recurso está sem o devido preparo (id 102542953).
Intime-se o agravante para, no prazo de 48horas, comprovar a tempestividade do recolhimento do preparo, nos termos do artigo 46, Parágrafo Único da Resolução 03/2018, como nova redação dada pela RESOLUÇÃOTJ-MT/OE No 02 DE 11 DE MARÇO DE 2021.
Faculta-se, desde logo, o recolhimento em dobro para o caso de não pagamento tempestivo, nos termos do artigo 1.017, §4o, do CPC.
Cuiabá, 23 de setembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4